Tribunal: TJDFT
Processo: 0718302-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718302-26.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A, EURIDES REGINA DA SILVA SARAIVA APELADO: EURIDES REGINA DA SILVA SARAIVA, SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E C I S Ã O Trata-se duas apelações cíveis interpostas por SANTA LUZIA ASSISTENCIA MÉDICA S.A (ré) e EURIDES REGINA DA SILVA SARAIVA (autora) contra sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia que julgou parcialmente os pedido formulados na petição inicial e condenou a ré a autorizar e arcar com todas as despesas dos procedimentos procedimento cirúrgico corretivo com exérese dos múltiplos nódulos e dermolipectomia crural (Dermolipectomia Crural e Extensos Ferimentos, cicatrizes e tumores), com todos os materiais e procedimentos solicitados pelo médico responsável. Após a apresentação de contrarrazões (ID 38625037 e 37349069), vieram os autos conclusos, em 26/08/2022. O propósito recursal consiste em verificar a obrigatoriedade da operadora de saúde em custear tratamento e cirurgia pós-bariátrica reparadora às suas expensas. A matéria da presente demanda “a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” está suspensa em decorrência do Recurso Especial no 1.870.834 - SP (2019/0286782-1), de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos seguintes termos: “Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Seção, por unanimidade, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitar a seguinte tese controvertida: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.” Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Votaram com o Sr. Ministro Relator os Ministros Marco Buzzi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino e Antônio Carlos Ferreira.” Assim, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final da controvérsia (Tema 1069). Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator